Tribunal: STF
Processo: HC 253297
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Nulidade. Absolvição. Supressão de instância. Não se examina a tese defensiva de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ericssom Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 947.309/SP (evento 6).



    O paciente  foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (eventos 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar ilegal, com a consequente absolvição do paciente. Assevera “as únicas razões que motivaram a realização da busca pessoal em desfavor do acusado foi uma suposta denúncia anônima”. Aduz que a entrada dos agentes policiais na residência foi sem o consentimento dos moradores. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 883.565/SP. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Não deve ser admitido o writ que consubstancia mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnar a mesma matéria, inexistindo alteração fático-processual que justifique a reapreciação do julgado. 



    2. Agravo regimental não provido.  "



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, as matérias trazidas nestes autos - nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar e absolvição do paciente - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “Como consignado na decisão agravada, nos autos do Habeas Corpus n. 883.565/SP, de minha relatoria, foi formulada idêntica pretensão à veiculada no presente feito, em favor do mesmo acusado. Em decisão prolatada no dia 25/11/2024, deneguei a ordem de habeas corpus.”. Assim, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que no “Como se observa, o presente writ constitui, portanto, mera reiteração de pedido anterior - com decisão transitada em julgado no dia 12/12/2024 -, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnar o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem”.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente